Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801284-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TAYANA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 22929183, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 23019814), o embargante aduz a existência de omissão no julgado quanto ao pedido para excluir o agravante do alcance da ordem e da incidência da multa por descumprimento da obrigação.

Argui que por mais que seja mantido da lide por enquanto, não pode responder por eventual descumprimento, pagando multa por atos de terceiros.

Assevera não ser incompatível manter o agravante na lide, mas determinar que a decisão deva ser cumprida apenas pelo outro demandado e único responsável pelas infrações questionadas, ou seja, o DETRAN/DF.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 23212615.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado

quanto ao pedido de exclusão do agravante do alcance da ordem e da incidência da multa por descumprimento da obrigação, apontando não ser incompatível mantê-lo na lide, porém, determinar que a decisão deva ser cumprida apenas pelo outro demandado e único responsável pelas infrações questionadas, o DETRAN/DF.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar que a questão da ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante não seria analisada naquela oportunidade, tendo em vista ainda não ter sido apreciada pelo magistrado a quo,
sendo vedado ao Tribunal, neste momento, manifestar-se sobre o mérito dessa alegação, sob pena de violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
e ao devido processo legal
.

O acórdão destacou,
in verbis
:

“Inicialmente, observa-se que a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo Detran/PA ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, razão pela qual não pode ser apreciada nesta oportunidade sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”

Enquanto a questão da (i)legitimidade não for decidida, subsiste a presunção de validade dos atos judiciais, inclusive a imposição de medidas coercitivas destinadas a assegurar a eficácia da decisão, como a suspensão das infrações e a multa por descumprimento.

Ainda que se alegue ilegitimidade passiva, tal argumento não confere efeito suspensivo automático à decisão. O STJ é claro ao estabelecer que as decisões interlocutórias, especialmente aquelas que concedem ou negam tutela provisória, devem ser cumpridas de imediato, salvo determinação expressa em contrário.

Portanto, qualquer pretensão que envolva a exclusão do agravante dos efeitos da ordem judicial baseada na ilegitimidade passiva deve ser remetida à análise do juízo de primeiro grau.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum,
pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, pretende, na verdade, rever a decisão prolatada, o que é vedado na via dos embargos.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025